Tribunal: TJSP
Processo: 2170527-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que as requeridas, a parte ora agravante e a Fundação para

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que as requeridas, a parte ora agravante e a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, se abstenham de executar ordem administrativa de demolição da casa e de desocupação dos autores, ora agravados.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida quanto à tutela provisória concedida, mas com observação de congelamento da área até ultimação do processo, autorizando-se a Fundação Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente, no caso de necessidade, a valer-se do uso da força pública para impedir o evento de invasões ou construções novas sobre área em questão. Aos autores da presente ação ficam-lhes garantido o ir e vir e o uso ambientalmente responsável da área disputada enquanto perdurar a liminar concedida.
3. Impossibilidade de participação do Ministério Público Federal no feito: inexistência de interesse da União a justificar o deslocamento das atribuições do Ministério Público de São Paulo para o da União. Unidade de conservação e de proteção integral do caso em testilha é criação de âmbito estadual (Lei Estadual n. 5.649/87), bem jurídico difuso a ser protegido pelo Ministério Público do Estado. Necessidade de intimação do Ministério Público de São Paulo para atuar nesta instância e na instância de primeiro grau.
4. Expressões supostamente injuriosas insertas na decisão agravada não devem ser riscadas, pois desprovidas de animus injuriandi. Recurso da FESP parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170527-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados EDMILSON DE LIMA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e
KARINA FERRO OTSUKA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U. sustentaram oralmente o Dr. Thiago Goes Cavalcanti de Araújo e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor José Carlos de Freitas", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 2/10
Voto n. 36969
Autos de processo n. 2170527-87.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Edmilson de Lima Prado e Karina Ferro Otsuka
Juiz a quo: Guilherme Henrique dos Santos Martins
Comarca de Iguape
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE
URGÊNCIA DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À MORADIA
TRADICIONAL CAIÇARA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra
a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por
moradores tradicionais, deferiu pedido de tutela provisória de
urgência, a fim de determinar que as requeridas, a parte ora
agravante e a Fundação para Conservação e a Produção Florestal
do Estado de São Paulo, se abstenham de executar ordem
administrativa de demolição da casa e de desocupação dos
autores, ora agravados.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida “in limine litis”.
Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem
desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente
fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento
motivado judicial. Decisão agravada mantida quanto à tutela
provisória concedida, mas com observação de congelamento da
área até ultimação do processo, autorizando-se a Fundação
Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente, no caso de
necessidade, a valer-se do uso da força pública para impedir o
evento de invasões ou construções novas sobre área em questão.
Aos autores da presente ação ficam-lhes garantido o ir e vir e o
uso ambientalmente responsável da área disputada enquanto
perdurar a liminar concedida.
3. Impossibilidade de participação do Ministério Público Federal
no feito: inexistência de interesse da União a justificar o
deslocamento das atribuições do Ministério Público de São Paulo
para o da União. Unidade de conservação e de proteção integral do
caso em testilha é criação de âmbito estadual (Lei Estadual n.
5.649/87), bem jurídico difuso a ser protegido pelo Ministério
Público do Estado. Necessidade de intimação do Ministério
Público de São Paulo para atuar nesta instância e na instância de
primeiro grau.
4. Expressões supostamente injuriosas insertas na decisão
agravada não devem ser riscadas, pois desprovidas de animus
injuriandi. Recurso da FESP parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 3/10
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fls. 54/65 pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
ajuizada por EDMILSON DE LIMA PRADO e por KARINA FERRO
OTSUKA, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, a fim de
determinar que as requeridas, ora agravante e Fundação para
Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, se
abstenham de executar ordem administrativa de demolição da
casa e de desocupação dos autores, ora agravados.
A parte recorrente, na presente sede
recursal, em síntese, pretende: i) seja permitida a conclusão da
operação de desocupação da unidade de Proteção Integral da
Estação Ecológica da Jureia, com a imediata desocupação pelos
agravados da área invadida; ii) anular a determinação de
intimação do Ministério Público Federal no feito; iii) sejam
riscadas, da r. decisão agravada, as expressões injuriosas
'sorrateira' e 'inidônea'.
O pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal, quanto à conclusão da operação de desocupação
da unidade de Proteção Integral da Estação Ecológica da Jureia, foi
indeferido (vide fls. 292/296).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(vide fls. 312/323) e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer (vide fls. 326/345) opinando pelo provimento recursal. A
parte agravante se manifestou acerca da preliminar de extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 4/10
feito pela perda do objeto (vide fls. 350/353).
É o relatório. Passa-se ao voto.
Inicialmente, rejeito a questão preliminar
relacionada à perda do objeto do recurso em razão da mera
existência de conciliação judicial em curso que, a propósito, fora,
inicialmente, recusada, conforme se nota nos documentos de fls.
354/424. Da mesma forma, a manifestação de fls. 350/353
formulada pela agravante demonstra que o interesse processual
ainda persiste, uma vez que em momento algum declarou-se em
proveito da parte agravada o buscado direito de moradia a ser
cumprido na região denominada “Rio Verde”.
No tocante ao mérito, convenço-me que
está a comportar parcial provimento o presente recurso.

De pronto é consabido que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comportaria o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos, mas somente aquele referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, desse modo, restringir-se-
ia ao espaço de cognição respeitante à concessão da liminar
(requisitos autorizadores) e à determinação de intimação do
Ministério Público Federal no feito e à necessidade de remoção de
expressões supostamente injuriosas constantes da r. decisão
combatida.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 5/10
Como visto, são três os pedidos formulados:
1o) para que seja permitida a conclusão da operação de
desocupação da unidade de Proteção Integral da Estação Ecológica
da Jureia, com a imediata desocupação pelos agravados da área
invadida; 2o) para anular a determinação de intimação do
Ministério Público Federal no feito; 3o) para que sejam riscadas da
r. decisão agravada as expressões injuriosas 'sorrateira' e
'inidônea'.
Quanto ao primeiro pedido: ora, sobre ele,
deveras, não há de admitir v.g. provimento, porém, nada impede
que se proceda um juízo acautelatório ambiental, como disporei a
final.
Ora bem, com efeito, não produziu a
agravante ao longo deste debate recursal argumentos ou
elementos com aptidão necessária para alterar a intelecção eleita
ao caso que o DD. Magistrado “a quo” positivou. Vejamos: a
reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente se
verifica em casos nos quais se apresenta provável e plausível a
figura de ilegalidade, a equivaler, portanto, como um sinal
concreto do direito vindicado; também se em potência houver
razoável risco de danos. Diante disso a atividade jurisdicional
desde que informada pelo princípio processual (e constitucional)
do livre convencimento judicial, manter-se-á integra e regerá as
decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna invasão na
esfera de cognição dos elementos do processo por parte do juiz
que decidir a liminar.
Assim colocadas as premissas, calha-nos
reiterar o posicionamento de fls. 292/296, uma vez que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 6/10
verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
sobremodo no tocante à operação de desocupação da Unidade de
Proteção Integral da Estação Ecológica da Jureia. Esse implemento
jurisdicional, aqui tratado, não estorvará o conhecimento do
mérito, não interferirá nas etapas seguintes da relação processual
em curso, de sorte que não comunicará efeito algum que tenha
relevância material. Logo, difere-se a quantificação
(se
ocorrentes) dos danos ambientais, dos impactos, até o tempo
processual concernente ao julgamento de mérito, vale dizer,
mediante cognição exauriente, após completada a instrução
processual a ser levada a cabo no feito de origem.
Prossigamos.
Os efeitos da decisão ab initio provida ao
feito particularmente na fase de concessão da tutela provisória
não se apresentam, à primeira vista, incivis, teratológicos,
abusivos e muito menos, ilegais; - ao contrário, o decisum se
encontra devidamente fundamentado nos princípios da livre
convicção motivada e da persuasão racional do Juiz, realidade
processual que se apresenta inalterada, de tal sorte que não se
justifica provimento 'initio litis' de reforma nesta instância ad
quem.
Ademais, a documentação que instruiu a
inicial tem suficiente carga substancial para tornar provável por
ora o direito alegado pela autora. Por sua vez, o perigo de dano e
o risco ao resultado útil do processo residem justamente na
existência de iminente ordem administrativa de demolição da casa
e de desocupação dos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 7/10

Portanto, correta a solução perfilhada
na instância a quo no sentido de determinar às requeridas (FESP e
Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo) que se abstenham de executar ordem administrativa
de demolição da casa e de desocupação dos autores Edmilson e
Karina.
Ordeno adicionalmente, o “congelamento”
da área (conforme determinado no respeitável despacho de
fl. 93), até ultimação do processo originário, autorizando-
se a Fundação Florestal e a Secretaria do Meio Ambiente,
no caso de necessidade, a valer-se do uso da força pública
para impedir o evento de invasões ou novas construções na
área em questão. Aos autores da presente ação ficam-lhes
permitido o ir e vir e o uso ambientalmente responsável da
área disputada enquanto perdurar a liminar concedida.
Por fim, no que pertine ao segundo e ao
terceiro pedidos deste agravo de instrumento, muito embora
não sejam propriamente hipóteses taxativas de cabimento de
agravo de instrumento, de rigor a análise de tais pontos em prol
do bom andamento do feito, sobretudo porque não estorvam a
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que autorizou a
mitigação do “numero clausulus” em agravo de instrumento.
Equivocou-se, o digno Magistrado a quo
preservada sua respeitável convicção a respeito, ao determinar
que o Ministério Público Federal interviesse no processo, de vez
que inexistir interesse algum da União a justificar o deslocamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 8/10
das atribuições do Ministério Público de São Paulo para o da União,
pois, consabido, que a unidade de conservação e de proteção
integral do caso em apreço provém de competência constitucional
de nível estadual (Lei Estadual n. 5.649/87), ou seja, estamos
diante de bem jurídico difuso a ser fiscalizado pelo Ministério
Público de São Paulo.
Na realidade, evita-se provável inversão
tumultuária
do
processo,
cassando-se,
sem
embargo
da
respeitável convicção do Douto Magistrado, essa orientação
positivada no âmbito da decisão liminar. Portanto, de rigor se
mostra o provimento recursal neste ponto, para determinar
a intimação do Ministério Público de São Paulo para atuar
nesta instância e na instância de primeiro grau, o que, a
propósito, já foi feito (vide fls. 326/345 destes autos, em
cumprimento a r. decisão de fl. 294; fls. 406/412 do feito de
origem, em cumprimento a r. decisão de fl. 401).
Por outro lado, não comporta provimento o
recurso para riscar da r. decisão agravada expressões
supostamente injuriosas ('sorrateira' e 'inidônea').
A expressão inidônea1 foi usada no mero
sentido de não ser própria/conveniente e não no sentido de afetar
a dignidade, honradez e honestidade. Basta nos debruçarmos
sobre o trecho atacado: “Primeiro, por trazer fundamentação
inidônea e desassociada das circunstâncias fático-jurídicas
da hipótese, evidentemente não relacionada à temática
1 Conforme consulta no dicionário Michaelis disponível na internet, o adjetivo idôneo possui 3
sentidos: 1 Que é próprio ou conveniente para alguma coisa. 2 Que tem capacidade de,
conhecimento ou competência para realizar bem alguma coisa; apto, capaz, competente. 3 Que é
digno, honrado e de honestidade inquestionável (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 9/10
igualmente controversa sob o aspecto jurídico”.
De igual forma a expressão sorrateira2 não
se mostra carregada do necessário animus iniuriandi, fora
empregada apenas no sentido de passar ao largo do crivo do
Judiciário, conforme se vê no parágrafo que antecedeu o emprego
da expressão:
“Assim, e considerando que as posturas adotadas e
consolidadas pela Administração são ou ao menos deveriam ser
justamente tendentes a assegurar a segurança jurídica
necessária à vida em sociedade, especialmente sob a ótica dos
particulares potencialmente afetados pelas condutas estatais,
não podem as requeridas, que litigam em inúmeros processos
judiciais envolvendo ocupação da unidade de conservação em
comento, simplesmente ignorar a necessidade de tutela
jurisdicional a pretexto de raciocínio jurídico altamente
controverso quanto à 'autotutela possessória administrativa',
ainda que sob o legítimo manto de proteção ao meio ambiente,
já aplicada na hipótese, ao que parece, de forma açodada e
arbitrária em relação aos dois núcleos familiares já afetados
(dos irmãos do ora requerente EDNILSON) e que implica em
risco concreto e atual à esfera jurídica dos requerentes,
colocando-os flagrante estado de sujeição, mormente na
hipótese, tratando-se de local remoto e desprovido de meios de
comunicação.
Postura essa agravada, como se vê, do aparente cumprimento
abrupto e sorrateiro da demolição aos 04/07/2019, na manhã
2 Vide fl. 63 da r. decisão agravada: “Postura essa agravada, como se vê, do aparente
cumprimento abrupto e sorrateiro da demolição aos 04/07/2019, na manhã seguinte ao
encerramento das tratativas consensuais descritas na exordial, que envolveram a comunidade
tradicional e duas instituições de incontestável representatividade (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170527-87.2019.8.26.0000 - Iguape - VOTO No 10/10
seguinte ao encerramento das tratativas consensuais descritas
na exordial, que envolveram a comunidade tradicional e duas
instituições de incontestável representatividade (...)”.
Diante do exposto, nos termos acima
expostos meu voto é no sentido do parcial provimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR